Tribunal: TJDFT
Processo: 0716500-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CAPACIDADE E NECESSIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. No caso, o percentual estabelecido se revela compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Em que pese o agravante afirmar que possui outra filha, que também necessita de auxílio material, ao constituir nova família, não deve perder de vista a responsabilidade que possui em relação à anterior. Deve preparar-se financeiramente para as novas obrigações que certamente ocasionarão aumento de despesas.
3. Recurso conhecido e não provido.